Tribunal: TJDFT
Processo: 0730744-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE PARTICIPAÇÃO EM ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, POR TRÊS VEZES, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÕES DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A revisão periódica da prisão preventiva, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, mostrando-se ainda necessária a medida extrema para garantia da ordem pública, consoante decidido em habeas corpus anterior, diante da gravidade concreta dos delitos e da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos.
3. De fato, trata-se de associação criminosa voltada à prática de delitos de roubo e participação em dois crimes de roubo, nos quais houve emprego de arma de fogo pelos agentes, visando à subtração de veículos automotores. Ademais, o paciente, aos 23 anos de idade, ostenta duas condenações transitadas em julgado pelos crimes de receptação e tentativa de furto qualificado e receptação, bem como responde a duas ações penais pelos crimes de participação em tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores e roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Outrossim, o paciente ostenta inúmeras passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de lesões corporais, dano, tráfico de drogas, por duas vezes, receptação, por duas vezes, roubo circunstanciado, por quatro vezes, ameaça e furto. Tais circunstâncias indicam a periculosidade do paciente e justificam a necessidade e adequação da privação da sua liberdade em prol de se garantir a ordem pública.
4. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto.
5. As particularidades do caso demonstram que a dilação do prazo decorre do fato de se tratar de ação penal complexa, com quatro denunciados e diferentes patronos, em que se apura a prática dos crimes de roubo circunstanciado (três vítimas) e associação criminosa, exigindo maior prazo processual para solução da demanda. Ademais, as designações de audiências de réus presos vêm sofrendo limitações ocasionadas pela situação de pandemia da COVID-19, as quais ficaram mais restritas diante da necessidade de observar calendário de disponibilidade do sistema de videoconferência nos estabelecimentos prisionais, dada a excepcionalidade das audiências presenciais, tratando-se, pois, de fator que justifica maior delonga para a instrução processual. Assim, não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo.
6. Ordem denegada.